Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-73.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDA COM 23 ANOS MATRICULADA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Conforme o art. 1.694 do Código Civil, “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.”
2. O atingimento da maioridade do filho, conquanto faça cessar o poder familiar, não implica em exoneração automática do dever de alimentar. A relação de parentesco permite a percepção de alimentos, porém, para que tal hipótese ocorra é imprescindível a demonstração da efetiva necessidade do alimentado.
3. Sopesadas a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades da alimentada, notadamente, em razão de cursar ensino superior, aliadas à necessidade de tratamento psicoterápico, justifica-se a manutenção dos alimentos no patamar fixado
4. Sentença mantida. Recurso não provido.